Tribunal: TJES
Processo: 5032305-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032305-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TANIA REGINA BRANDAO NUNES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032305-41.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: TANIA REGINA BRANDAO NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO NÃO REGULAMENTADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO SUCESSO DE TRATAMENTO COBERTO CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a fornecer e custear integralmente à Requerente, TANIA REGINA BRANDAO NUNES, o medicamento RADICAVA 30mg/20ml (edaravona), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, observa-se que a parte autora a ajuizou a presente ação em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, buscando o fornecimento do medicamento Radicava (edaravona), prescrito por médica credenciada para tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Argumentou que, apesar de a doença possuir cobertura contratual, o plano recusou o custeio do medicamento sob alegação de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/98 e cláusula que excluía o fornecimento de remédios ambulatoriais/domiciliares. Pediu: concessão de tutela antecipada para o fornecimento do fármaco; condenação da requerida ao fornecimento do medicamento e seu custeio enquanto necessário; indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada e dos obstáculos impostos após a liminar.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98 não é suficiente para autorizar a recusa de fornecimento de medicamento que se afigura indispensável ao êxito do tratamento (como no caso concreto), sobretudo quando prevista cobertura para o tratamento da doença, consubstanciando tal negativa de cobertura conduta flagrantemente abusiva.

(4). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer, bem como pertinente a condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)